Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-10.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Processo : 0703544-10.2024.8.07.0012 DESPACHO A apelante requer os benefícios da justiça gratuita (id. 60655312 - Pág. 3). Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De todo modo, em regra o deferimento da gratuidade de justiça não contém efeito retroativo para suspensão da exigibilidade das condenações anteriores. Ante o exposto, comprove a apelante, a exemplo de balancetes atuais, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais ou promova o cumprimento do preparo do recurso, no prazo de 05 dias, consoante regra do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator